Tribunal: TJMT
Processo: 1029992-05.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029992-05.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Extorsão, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON LOPES VEIGA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 004.500.151-06 (APELADO), EDMILSON MENDES MARTINS - CPF: 571.397.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARCELO CONTRI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELTON DA SILVA - CPF: 806.963.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA PIRES DE CAMARGO - CPF: 774.621.901-25 (VÍTIMA), RAFAEL SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 004.500.151-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON LOPES VEIGA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO, TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR –

RECURSO MINISTERIAL – CONSUMAÇÃO DA EXTORSÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – COMETIMENTO DO CRIME SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - USO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – VÍTIMA NÃO SE CONSTRANGEU COM AS AMEAÇAS – CONSUMAÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

"[...]considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
, conforme entendimento do C. STJ (AgInt no REsp 1548520/MG).

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048).

O c. STJ firmou entendimento de que
“não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade”
(REsp n. 1.094.888/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.9.2012).

“ O crime de extorsão, embora seja formal, possui iter criminis, permitindo seu fracionamento. Assim, se a vítima não se sente intimidada com as ameaças e a Polícia é acionada, provocando a evasão do agente da seara do crime, a tentativa deve ser reconhecida, ainda que de ofício. 4 – Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido, com providências de ofício.”
(N.U 0008215-70.2011.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1029992-05.2020.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

WELLINGTON LOPES VEIGA

APELADOS(S):

WELLINGTON LOPES VEIGA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por WELLINGTON LOPES VEIGA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 1029992-05.2020.8.11.0002), que condenou o apelante WELLINGTON LOPES VEIGA por furto qualificado [concurso de agentes], tentativa de extorsão qualificada (mediante sequestro) e corrupção de menor, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, IV, art. 158, § 3º, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 244-B do ECA, c/c art. 70 do CP - (ID 151363875).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que o crime de extorsão
“consuma-se quando o agente criminoso emprega meios aptos a constranger a vítima a lhe proporcionar indevida vantagem econômica”
.

Requer o provimento para que seja o apelado condenado pela extorsão qualificada em sua
“forma consumada”
(ID 151363889).

WELLINGTON LOPES VEIGA alega que não detinha a potencial consciência de ilicitude porque estava
“sofrendo de abstinência [...] e acabou tomando um álcool 70”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID. 151363900).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE e WELLINGTON LOPES VEIGA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 151363904 /

151363901).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Crime de extorsão qualificada tentada (artigo 158, §3º c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal), Furto qualificado (artigo 155, §4º do Código Penal) e Corrupção de Menor (artigo 244- B do ECA), em concurso formal (artigo 70 do CP) – Pena fixada em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – Irresignação ministerial – pedido de condenação do APELANTE – WELLINGTON pelo delito de extorsão qualificada na forma consumada – Irresignação defensiva – pedido de absolvição do acusado WELLINGTON por falta de dolo nas condutas, considerando seu estado de abstinência e pela ingestão de álcool (70º) – MÉRITO: pretensões recursais incabíveis – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, destacando os depoimentos prestados por testemunhas e vítimas, especialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a prática dos crimes – confissão do réu pelo delito de furto qualificado e participação de adolescente na ação delitiva – manutenção do reconhecimento do crime de extorsão na modalidade tentada – possibilidade da prática de extorsão tentada – crime plurissubsistente – falta de colaboração da vítima para fazer/cumprir o exigido pelo agente criminoso – não consumação do crime de extorsão qualificada – arestos do STJ – inviabilidade do pleito defensivo – ausência de provas, sobretudo técnicas, demonstrando a falta de potencial consciência delitiva – abstinência do uso de drogas e ingestão de álcool não são suficientes, por si sós, para afastamento do dolo das condutas praticadas pelo APELANTE – inobservância pela defesa da intelecção do artigo 156 do CPP – precedentes judiciais – preservação incólume da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 161973168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 22 de outubro de 2020, no período diurno, na Casa de Recuperação Vida Serena, situada no Ninho das Águias, na cidade de Nossa Senhora de Livramento/MT, termo desta comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados WELLINGTON LOPES VEIGA e VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios com o adolescente Rafael Silva Gomes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca e restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em uma carteira de cigarro, um par de tênis e R$5,00 (cinco reais) pertencentes à vítima Marcos de Oliveira, 01(um) facão e 01(uma) faca pertencentes à Casa de Recuperação Vida Serena [...].

[...] nas condições de espaço e tempo acima descritas, os denunciados WELLINGTON LOPES VEIGA e VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA corromperam ou facilitaram a corrupção de pessoa(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos, no caso Rafael Silva Gomes, com ele praticando a infração penal descrita no item anterior. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de WELLINGTON LOPES VEIGA e VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA como incurso(a)(s) no(s) artigo(s) 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade) e VII (arma branca) do Código Penal e art. 244-A da lei 8.069/90 [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID. 151363829)

Em 27.11.2022, o órgão ministerial aditou a denúncia
“in verbis”
:

“[...] Outrossim, ressai dos autos que, nas condições de espaço e tempo acima descritas, os denunciados, previamente ajustados, com intuito de obterem ilícita vantagem econômica, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas, constrangeram Adélia de Almeida Ribeiro, a fim de que a mesma lhes apresentasse as chaves de seu veículo, bem como seu aparelho celular. [...]

Em assim agindo, incorreram os denunciados WELLINGTON LOPES VEIGA e VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA, em verdade, nas penas dos artigo(s) 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), artigo 158, §3º do Código Penal e art. 244-A da lei 8.069/90”
(Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de Justiça - ID. 151363863)
.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Sustenta, em síntese, a atipicidade dos crimes descritos no aditamento à denúncia, sob a alegação de que não se configurou o “animus furandi” e, ainda, que os fatos descritos não se amoldam aos tipos penais supostamente infringidos diante da ausência de dolo, mormente porque o réu WELLINGTON estava sob crise de abstinência pela falta do uso de drogas e também porque ingeriu certa quantidade de álcool 70%. Não obstante seus argumentos, é cediço que eventual embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade em relação à prática de eventual crime, sendo certo, ainda, que o acusado detinha plena compreensão do caráter ilícito da sua conduta. Ademais, não há que se falar em ausência de dolo, já que o próprio réu WELLINGTON, em seu interrogatório, confessou que ele e o adolescente ingeriram álcool e invadiram o quarto para pegar os objetos e, inclusive, se recordava claramente dos fatos e também relatou que exigiram a chave do veículo da vítima Adélia de Almeida Ribeiro para poderem se evadir do local. [...].

A materialidade delitiva restou positivada pelos Boletins de Ocorrência (id. 42328357) e Termo de Entrega (id. 42328363).

A autoria imputada ao acusado WELLINGTON, da mesma forma, ficou evidenciada de forma estreme de dúvida, pela sua confissão [...].

Constato, ainda, que o réu VICTOR, em seu interrogatório através de intérprete, negou qualquer envolvimento no furto e não há prova idônea e inequívoca confirmando sua participação na ação criminosa, consoante entendimento do próprio titular da ação penal. Comprovada a materialidade e confirmada a autoria do furto consumado imputada ao acusado WELLINGTON, resta avaliar se estão presentes as qualificadoras delineadas na denúncia. A primeira, prevista no inciso I, do §4º, do art. 155, do CP, que diz respeito ao rompimento de obstáculo, deve ser afastada, pois o necessário laudo pericial não foi anexado aos autos. [...]

Como se vê, o depoimento da vítima Adélia de Almeida Ribeiro indica, de forma inequívoca, que o acusado a ameaçou para obrigá-la a entregar o veículo e o aparelho celular, incorrendo na prática do crime de extorsão. Todavia, observo que a vítima não cedeu ao constrangimento, se recusando a entregar os bens exigidos pelo acusado WELLINGTON e o adolescente, caracterizando, assim, o crime de extorsão na forma tentada [...].

CONDENO o acusado WELLINGTON LOPES VEIGA nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, em concurso formal por serem duas vítimas (art. 70 do CP) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, também em concurso formal (art. 70 do CP); art. 158, §3º do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal (art. 70 do CP) à pena de 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”
(Luis Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 151363875).

Pois bem.

A materialidade do fato narrado na denúncia está demonstrada pelo
Termo de Entrega (ID 151365728)
.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edmilson Mendes Martins, policial militar (ID 151365717),
Douglas Marcelo Contri, policial militar (ID 151365724), Adelia de Almeida Ribeiro, vítima (ID 151365726), Jose Adelton Da Silva, vítima (ID 151365730), Rafale Silva Gomes, adolescente infrator (ID 151365737), Victor Augusto Pereira De Souza, codenunciado (ID 151365743), WELLINGTON LOPES VEIGA, o apelante (ID 151365739).

Em Juízo, foram ouvidos
Douglas Marcelo Contri
, policial militar (ID 151363856),
Adelia de Almeida Ribeiro
, vítima (ID 151363855),
Jose Adelton Da Silva
, vítima (ID 151363857), Marcos De Almeida, testemunha (ID 151363858
Victor Augusto Pereira De Souza, codenunciado (ID 151363860), WELLINGTON LOPES VEIGA, o apelante (ID 151363859).

Dito isso, vejamos.

Analisa-se o recurso defensivo por envolver pretensão absolutória que, se provido, prejudicará o recurso ministerial.

O apelante
WELLINGTON LOPES VEIGA
alega atipicidade de suas condutas por ter cometido o crime sob efeito de álcool [
“ingerido álcool 70 durante uma crise de abstinência”
].

Todavia, o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado – 16.11.2021). Em outras palavras,
“considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
, conforme entendimento do C. STJ (AgInt no REsp 1548520/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.6.2016).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

Ademais, como bem pontuado pelo órgão ministerial de segundo grau,
“a dependência química, ingestão de drogas ou de álcool, bem como a abstinência, não são suficientes, por si sós, para afastar a responsabilização do agente criminoso, sob pena, de criação de salvo conduto para pessoas nessas condições praticarem crimes”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça –ID 161973168).

Assim sendo, mantém-se as condenações do apelante [furto qualificado pelo concurso de agentes, tentativa de extorsão mediante sequestro e corrupção de menor].

Quanto a tese [do Ministério Público] de que a extorsão qualificada mediante sequestro teria sido consumada, verifica-se que a vítima
Adelia de Almeida Ribeiro, em ambas as fases da persecução penal, “
se negou a atender as exigências do acusado, recusando-se a lhe repassar a chave do veículo e o aparelho celular
”
.

Realmente, a extorsão, por ser crime de natureza formal, ocorre independentemente da aquisição da vantagem econômica.

Ocorre que o c. STJ firmou entendimento de que
“não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade”
(REsp n. 1.094.888/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.9.2012).

Nesse sentido, anotem-se julgados deste e. Tribunal:

“ O crime de extorsão, embora seja formal, possui iter criminis, permitindo seu fracionamento. Assim, se a vítima não se sente intimidada com as ameaças e a Polícia é acionada, provocando a evasão do agente da seara do crime, a tentativa deve ser reconhecida, ainda que de ofício. 4 – Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido, com providências de ofício.”
(N.U 0008215-70.2011.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 7.6.2018)

“Configura-se tentativa de extorsão quando a vítima não assume qualquer comportamento voltado à atender a exigência empreendida pelo agente mediante grave ameaça, com vista a obtenção de valor em espécie. In casu, por intervenção de terceiros, acabou o agente sendo preso, antes que a vítima se submetesse à sua vontade. 1.1. O delito de extorsão é de natureza formal, e de acordo com os precedentes das Cortes Superiores de Justiça, admite-se a forma tentada, comportando um iter que pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. Recurso ministerial desprovido.”
(N.U 0005161-22.2016.8.11.0010, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 23.1.2018)

Por efeito, mantém-se a condenação do apelante da extorsão qualificada na sua modalidade tentada.

Com essas considerações, recursos
CONHECIDOS
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023